Tribunal: STF
Processo: HC 87035
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
INOVAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. LIMINAR DE
OFÍCIO.
1.      Condenação por tráfico de entorpecentes. Substituição da
 pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Pleito
 não submetido às instâncias precedentes. Não-conhecimento, por
implicar supressão de instância.
2.      Liminar concedida de ofício
para assegurar, até o julgamento definitivo pelo Pleno do HC 82.959,
 a progressão do regime de cumprimento da pena, ficando a cargo do
juiz da execução a análise dos requisitos objetivos e subjetivos do
benefício.
        HC deferido, em parte.